Tribunal: TJPA
Processo: 0020515-49.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-10-29

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0020515-49.2016.8.14.0028
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA
APELANTE:
RAIMUNDO WBIRACY BEZERRA DA SILVA
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA:
DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
APELAÇÃO PENAL. ART. 129, § 9º DO CPB. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. DECISÃO UNÂNIME
.
1. Estando a sentença penal condenatória embasada no depoimento da vítima, em prova pericial e depoimento de testemunha, produzida durante a instrução criminal, descabe falar-se em absolvição por insuficiência de provas, tendo em vista que houve a confirmação em juízo daquelas provas constantes na fase de inquérito policial. É cediço que
a palavra da vítima tem especial relevância em se tratando de crime onde a mesma teve contato direto com o autor do fato
, de modo que seu reconhecimento, feito de forma segura e sem hesitações é prova escorreita para embasar um decreto condenatório;
2. Autoria e materialidade em relação ao réu confirmada pelo conjunto probatório dos autos. Inexistência de
in dubio pro reo
. Prova testemunhal suficiente para demonstrar a autoria do recorrente quanto ao crime narrado na denúncia. Depoimento detalhado e seguro da vítima que restou corroborado por outras testemunhas. Princípio do livre convencimento motivado. Dessa forma, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se insuficiência de provas para a condenação;
3. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/Pa, 20 de outubro de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº 0020515-49.2016.8.14.0028
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ/PA
APELANTE:
RAIMUNDO WBIRACY BEZERRA DA SILVA
(DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATORA:
DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RAIMUNDO WBIRACY BEZERRA DA SILVA,
objetivando reformar a decisão do M.M Juízo de Direito da 3ª Vara de Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que o condenou a
pena de 03 (três) meses de detenção, em regime inicialmente aberto,
pela prática do crime tipificado no art. 129, § 9º do CPB.

Narra a denúncia (fls. 02/04) que, no dia 08/11/2016, nesta cidade, o acusado agrediu fisicamente a vítima, com quem conviveu maritalmente, estando separados na época dos fatos. Consta que a vítima estava em casa ingerindo bebidas alcoólicas quando seu companheiro chegou no local aparentemente sob efeito de substância entorpecente. Lorena, tentando chamar sua atenção, chamou-o de maconheiro. Raimundo se irritou, partiu para cima da vítima, arremessou-a contra um arame farpado e puxou seus cabelos, dando socos e pontapés.

Em
razões recursais (fls. 39/40)
, o recorrente pugna pela absolvição, ante a insuficiência de provas, sob o argumento de que em existindo dúvida quanto a autoria do réu, o mesmo jamais deve ser prejudicado, sob pena de serem infringidos consagrados princípios constitucionais.

Assevera que imperativa a aplicação dos princípios constitucionais da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do
in dubio pro reo.

Em
contrarrazões (fls. 44/51),
o Ministério Público requer a manutenção do r.
decisum
, com o consequente
não

provimento
do recurso de apelação criminal interposto.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo

(fls. 58/60)
manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo.

É O RELATÓRIO.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recorrente pugna pela absolvição, ante a insuficiência de provas, sob o argumento de que em existindo dúvida quanto a autoria do réu, o mesmo jamais deve ser prejudicado, sob pena de serem infringidos consagrados princípios constitucionais.

Assevera que imperativa a aplicação dos princípios constitucionais da proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana, da ampla defesa e do
in dubio pro reo.

Ao contrário do que afirmara o recorrente, há provas suficientes que denotam a autoria do crime descrito na denúncia, pois conforme se verifica do depoimento da vítima, prestado em Juízo, bem como do Laudo de Exame de Corpo de Delito: Lesão Corporal (fls. 38/39 - Apenso), não há qualquer dúvida quanto ser o acusado
RAIMUNDO WBIRACY BEZERRA DA SILVA
foi o autor da conduta criminosa narrada na denúncia.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmou a vítima e a testemunha ouvidas em juízo, cujos depoimentos constam na mídia de fl. 30:

A vítima,
LORENA AME FREITAS MOURA DE BRITO
, asseverou:
¿(...) Que os fatos aconteceram; Que estavam bebendo; Que chegaram a se ofender um ao outro; Que ele me empurrou no arame; Que ela foi em cima dele e ele a derrubou; Que ele bateu nela; Que foi a primeira vez; Que após o fato ele não ameaçou a depoente; (...) Que ele ficou preso 3 ou 4 dias; Que estavam bebendo cerveja; Que chamou para o acusado de maconheiro; Que tem 01 filho com ele; (...)¿

A informante, NICE SEBASTIANA FREITAS, tia da vítima, disse:
¿(...) Que estava de plantão no Hospital Municipal; Que a família ligou e soube o que aconteceu; Que relataram que houve uma briga entre eles dois e a vítima estria muito machucada na delegacia; Que ela encaminhou para fazer os procedimentos médicos; Que a vítima tinha arranhões e arranhaduras de arame; Que foi em razão de brigas porque estavam bebendo; Que teve conhecimento no dia em que aconteceu o caso; Que não sabe como era o convívio do casal, de briga não; Que não sabe dizer se foi ameaçada (...) Que não estava presente; Que sabe que estava no plantão e que eles tinham brigado e a vítima estava muito machucada; Que a vítima estava normal; Que o acusado estava fora de si (...)¿

A testemunha, GLADSON MACHADO GALVÃO, Policial Militar, esclareceu:
¿(...) Que foram acionados via CIOP, em razão de brigas dentro de sua residência, e se deslocaram ao local para verificar a situação; Que ao chegar lá eles não estavam mais brigando e constatou que a vítima estava com vários arranhões no corpo; Que foi confirmar com a vítima e a mesma falou que ele estaria espancando ela e que era contumaz nesse tipo de fato dentro da residência; Que inclusive o depoente já havia diligenciado outras vezes lá, mas não encontrava no local; Que o acusado não ofereceu resistência; Que o acusado gosta de ficar em um bar onde os frequentadores usam drogas, mas não conseguiram fazer apreensões; (...) Que entrou na residência; Que o acusado se encontrava bebendo; Que foi confirmado pela vítima e pelo acusado; Que não verificou nenhum machucado no acusado naquele momento (...)¿

Estando a sentença penal condenatória embasada no depoimento da vítima, em prova pericial e depoimento de testemunha, produzida durante a instrução criminal, descabe falar-se em absolvição por insuficiência de provas, tendo em vista que houve a confirmação em juízo daquelas provas constantes na fase de inquérito policial.

Quanto à materialidade do delito, há o Boletim de Ocorrência (fls. 02/21 - Apenso) e o Laudo de Exame do Corpo de Delito: Lesão Corporal, datado de 10/11/2016, constatando
¿escoriações do tipo linear, localizados: cinco em região de terço superior de antebraço direito, compatível com a história; esquimose do tipo sufusão, localizados: um em região em terço inferior de antebraço direito de aproximadamente 4 x 4 cm, duas em região de terço superior de antebraço esquerdo; escoriações do tipo pincelada em região anterior de joelho direito e esquerdo de 1x 1 cm; escoriação do tipo linear localizados: duas em região de terço médio de braço esquerdo 2 cm e um 4 cm, duas em região superior de perna direita de 4 cm, um em região escapular direito 3 cm.¿
(fl. 38/39 - Apenso).

É cediço que
a palavra da vítima tem especial relevância em se tratando de crime onde a mesma teve contato direto com o autor do fato
, de modo que seu reconhecimento, feito de forma segura e sem hesitações é prova escorreita para embasar um decreto condenatório. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE. QUESTÃO SUSCITADA NO RECURSO ADEQUADO. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 41 E 395, I, AMBOS DO CPP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. PEÇA ACUSATÓRIA QUE DESCREVEU ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PERSECUÇÃO PENAL. ADVENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE FULMINADA. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 160 E 395, III, AMBOS DO CPP. IMPRESTABILIDADE DO LAUDO PERICIAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.025 DO CPC. CONTRARIEDADE DO ART. 271 DO CPP. NULIDADE PELA ATUAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO SEM DEVIDA HABILITAÇÃO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. DISPOSITIVO TIDO COMO VIOLADO QUE NÃO OSTENTA COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE PARA AMPARAR A TESE RECURSAL. SÚMULA 284/STF. IMPOSSIBILIDADE DO ASSISTENTE ARROLAR TESTEMUNHAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 156 E 209, AMBOS DO CPP. ILEGALIDADE NA OITIVA DAS TESTEMUNHAS INDICADAS PELO ASSISTENTE COMO TESTEMUNHA DO JUÍZO. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. CONTRARIEDADE AOS ARTS. 156 E 386, VI, AMBOS DO CPP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO, POR INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO FUNDADA NA PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO QUE FIRMA A PALAVRA DA VÍTIMA ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO.
REEXAME. SÚMULA 7/STJ. CONTRARIEDADE AO ART. 381, III, DO CPP. SUPOSTA OMISSÃO NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA DO DISPOSITIVO INDICADO. SÚMULA 284/STF. CONTRARIEDADE AO ART. 381, III, DO CPP. OMISSÃO NA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS. PRECLUSÃO. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1280513/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 27/05/2019).
APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 129, CAPUT DO CP. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA PERPETRADA NO ÂMBITO FAMILIAR COM BASE NA VULNERABILIDADE DO GÊNERO FEMININO. CONDENAÇÃO DO ART. 129, §9º DO CP MANTIDA. AUSÊNCIA DE PROVA AUTORIA: AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO E OITIVA DA VÍTIMA EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. IRRELEVÂNCIA. OUTROS MEIOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO AFASTADO. 1. As provas produzidas nos autos, nos dão conta que a violência ocorreu no âmbito doméstico, com base na vulnerabilidade do gênero feminino. Isto porque, o réu causou a lesão na vítima, à época sua companheira, devendo ser mantido o édito condenatório pela prática de lesão corporal, com prevalência das relações domésticas (art. 129, §9º do CP, sendo incomportável o pleito de desclassificação; 2. Quanto à ausência do laudo de lesões corporais, oportuno suscitar que nos termos do art. 167, do Código de Processo Penal, não sendo possível o exame de corpo de delito, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.
Nos delitos que envolvem violência doméstica ou familiar a palavra da vítima assume especial relevo, haja vista que as agressões geralmente ocorrem sem a presença de testemunhas, na clandestinidade, especialmente quando seu depoimento, dado em sede Policial, é corroborado pelo depoimento judicial do Policial que atuou na prisão em flagrante do acusado
. 3. Recurso conhecido e negado provimento. (2019.00631558-37, 200.859, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-19, Publicado em 2019-02-21).

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
, pois não há dúvida em relação a autoria do delito por parte do acusado, uma vez que, conforme esclarecido alhures, vítima e testemunhas reconheceram o apelante.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois a mesma foi exarada em observância aos depoimentos e provas constantes dos autos, não havendo qualquer ilegalidade no seu procedimento.

Dessa maneira, verifica-se que o acusado incorreu na conduta descrita no crime de lesão corporal, contra a vítima LORENA AME FREITAS MOURA, sendo impossível a absolvição ante a insuficiência de provas.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, em todos os seus termos, a sentença penal condenatória exarada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa.

É O VOTO.
Belém/Pa, 20 de outubro de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora